Tribunal: TJDFT
Processo: 0739747-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739747-07.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADOVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0702466-60.2024.8.07.0018, iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido formulado pela exequente para determinar a expedição de requisição de pequeno valor observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com base na Lei Distrital n. 6.618/2020, relativamente ao montante principal da dívida exequenda. Nos termos das r. decisões vergastadas (IDs 206175350 e 208946016 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau ponderou que a aplicabilidade da decisão exarada pelo e. Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, fica restrita aos títulos consolidados após sua publicação (19/6/2020), o que não é o caso dos autos de origem, cuja sentença transitou em julgado em 11/03/2020. Em suas razões recursais (ID 64245654) o agravante sustenta que a decisão vergastada não observou a eficácia vinculante e imediata das decisões tomadas em Ação Direta de Inconstitucionalidade a partir da publicação da ata de julgamento, tendo o Supremo Tribunal Federal declarado a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20201, em sede de controle concentrado. Aduz que a Lei Distrital no 6.618/2020 versa sobre o teto da expedição de RPV, portanto, deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual, aos processos em curso. Pondera que no processo originário não houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria. Assevera que os §§ 3o e 4o do artigo 100 da Constituição Federal, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Defende que a hipótese em exame é diversa do precedente RE n. 729.107/DF (TEMA 792), que considerou ser inaplicável a redução do teto (de 40 para 10 salários-mínimos) para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Colaciona julgados do e. Supremo Tribunal de Federal e deste e. Tribunal de Justiça no sentido de aplicação do novo teto de 20 (vinte) salários-mínimos para a expedição de RPV. Com esses argumentos o agravante postula, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a expedição de RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 64270103. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 64302758, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 65651017), o ente distrital agravado refuta os argumentos alinhavados no recurso para defender que deve ser mantida a decisão hostilizada, porquanto o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor na hipótese é de 10 (dez) salários-mínimos, consoante a Lei Distrital n. 3.624/05. Postula, assim, o não provimento do recurso. Após verificar que o crédito executado é de R$5.052,83 (cinco mil e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que se manifestasse a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal – ID 65847670. O agravante, no petitório acostado sob o ID 66241324, informa que nada tem a opor em relação ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ressalta a necessidade de que o provimento jurisdicional vindicado no recurso seja dotado de utilidade para a parte recorrente, em caso de reforma da decisão objurgada: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso) No caso em apreço, encontra-se configurada a ausência de interesse recursal do agravante. Da análise ao processo originário, verifica-se que o crédito executado é de R$ 5.052,83 (cinco mil e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), atualizado em 31/01/2024, consoante planilha de cálculos de IDs 190464103 e 214053622. Considerando que o mencionado valor não supera o valor de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPV. Logo, não há que se falar em aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020. Ademais, constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 217081790), no dia 08/11/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem exame do mérito, por ausência de legitimidade ativa, nos termos do artigo 485, VI c/c art. 535, III, ambos do CPC. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse deferida a expedição de RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassassem o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Perfilhando o mesmo entendimento, acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. É de se concluir, portanto, que não mais subsiste qualquer interesse do agravante em relação ao provimento recursal deduzido no agravo de instrumento ora em apreço, seja pelo valor do crédito exequendo que não supera o valor de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPV, sendo desnecessária a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, além do provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, circunstâncias que tornam inviabilizado o prosseguimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024 às 17:32:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.